Tribunal: STF
Processo: ARE 1586411
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos: 
 
“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (CMMA) – COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – REMESSA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Está a Administração adstrita, por imperativo Constitucional - art. 37, caput -, à legalidade estrita, não podendo dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma assim não dispôs, porquanto essa é a aresta de sua atuação, não podendo atuar aquém ou além dessa divisa" (REsp 1.473.150/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/12/2015, DJe 09/12/2015.) No caso concreto, a Lei Municipal que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA não prevê competência para apreciar contas, realizar cobranças ou emitir qualquer juízo de valor de aprovação ou não das contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA, não havendo como emitir tal comando, sob pena de atuar além do que está previsto na legislação municipal. Deste modo, como não há previsão de competência ou de obrigação legal impondo que o Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA aprecie, anualmente, as contas dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA, movimentados no exercício financeiro anterior, com emissão de juízo de valor, favorável ou desfavorável, acerca dessas contas eventualmente prestadas, impõe-se a improcedência do pedido. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos” (eDOC 27 – ID: 58d92707)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, defende-se a competência do Conselho Municipal do Meio Ambiente para fiscalizar a gestão e aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente.
Argumenta-se que “o CMMA tem competência de zelar pelo cumprimento da legislação municipal na temática ambiental” e que “o orçamento é uma lei municipal e, portanto, deve ser considerado como uma legislação com verniz também ambiental no tocante aos recursos do FMMA, ante a finalidade específica do fundo” (eDOC 33 – ID: f0c54518, p. 16).
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
No caso, o  Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 3.612/1999 e Lei Municipal nº 3.176/1995), consignou que não há previsão na legislação pertinente que imponha ao Conselho Municipal do Meio Ambiente a obrigação de apreciar anualmente as contas dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Conforme se depreende dos autos, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública, visando a declaração da obrigação jurídica do Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA, criado pela Lei Municipal nº 3.176/1995, de apreciar anualmente as contas dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA, movimentandos no exercício anterior, no prazo de seis meses após o início do exercício financeiro seguinte, restando ainda, caso as contas não sejam apresentadas, cabendo ao mencioando Conselho Municipal cobrá-las e, ainda, emitir juízo de valor, sendo favorável ou desfavorável com base nos princípios que regem a administração pública. 
Após devida instrução processual foi proferida sentença, a qual julgou improcedente a pretensão inicial sob o fundamento de não haver previsão legal para que o Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA seja compelido a fiscalizar o Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA, decisão contra a qual o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso.
(...)
Nesse sentido, não se extrai da letra de ambas as leis em parte acima transcritas norma impondo ao Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA, a competência ou a obrigação de apreciar a prestação de contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA, ou ainda, realizar cobrança ou emitir qualquer juízo de valor de aprovação ou rejeição das contas. 
Ademais, como cediço, um dos princípios basilares da Administração Pública é o da estrita legalidade onde só pode fazer o que a lei determina ou permite. Assim, em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei (DI PIETRO; Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 35ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 83). 
Aliás, vale ressaltar que o princípio da legalidade "é específico para um Estado de Direito, é justamente aquele que o qualiica e que lhe dá a identidade própria. [...] É o fruto da submissão do Estado à lei. É, em suma: a consagração da ideia de que a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de comando complementares à lei" (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. Editora Malheiros, 2006. p. 97)” (eDOC 27 – ID: 58d92707)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O acolhimento do RE demanda o exame de legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos, o que inviabiliza a análise da pretensão recursal em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.  (ARE 1574163 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe- 12.02.2026; grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1220768 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.12.2019; grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente